Tribunal: STJ
Processo: 0001713-05.2020.8.16.0158
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-08

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2163612 - PR (2024/0301602-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LECSON OTTONELLI BELLINASO
RECORRENTE
: V S R TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JESSICA ANITA PACHECO DE MIRANDA LIMA - SC054582
CARLA LEANDRO GONÇALVES - SC054638
RECORRIDO
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - SC036530
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - SP382471
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
INTERES.
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. BEM MÓVEL DADO EM
GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. LEI QUE
AUTORIZA A ALIENAÇÃO INDEPENDENTE DE QUALQUER
MEDIDA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMO VIA ADEQUADA PARA A TUTELA DE INTERESSES
RELACIONADOS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis está
previsto na Lei no 4.728/65 e no Decreto-lei no 911/69, por meio do
qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de um bem
como forma de garantir o pagamento de uma dívida.
Documento eletrônico VDA49296499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: 9ec5a642-53f7-4ee3-94c2-37f1ab3ae198

2. No caso de inadimplemento do devedor, o credor tem assegurado o
direito de reaver o bem, lançando mão do procedimento de busca e
apreensão, previsto pelo Decreto-lei no 911/69.
3. E a lei é categórica ao facultar ao proprietário fiduciário a venda do
bem móvel a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.
4. Se a lei não exige ato anterior à alienação da garantia, não há
como o Poder Judiciário exigir a intimação prévia do devedor para lhe
dar ciência da venda, criando um entrave na retomada e na
transmissão do bem móvel que, hoje, não mais se justifica.
5. O objetivo da inserção da prestação de contas pelo legislador
foi exatamente permitir ao devedor a conferência dos procedimentos
adotados pelo credor na alienação da garantia, como o valor da
venda, os descontos aplicados e a existência de algum erro ou abuso.
6. Recurso especial não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negar provimento ao
recurso especial, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins
(Presidente) e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
06 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49296499 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:26
Publicação no DJEN/CNJ de 12/08/2025. Código de Controle do Documento: 9ec5a642-53f7-4ee3-94c2-37f1ab3ae198

RECURSO ESPECIAL No 2163612 - PR (2024/0301602-9)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: LECSON OTTONELLI BELLINASO
RECORRENTE
: V S R TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JESSICA ANITA PACHECO DE MIRANDA LIMA - SC054582
CARLA LEANDRO GONÇALVES - SC054638
RECORRIDO
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - SC036530
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - SP382471
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - SC067482
INTERES.
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA.
COBRANÇA DE SALDO REMANESCENTE. BEM MÓVEL DADO EM
GARANTIA FIDUCIÁRIA. ALIENAÇÃO EXTRAJUDICIAL DO BEM.
PRÉVIA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE. LEI QUE
AUTORIZA A ALIENAÇÃO INDEPENDENTE DE QUALQUER
MEDIDA JUDICIAL OU EXTRAJUDICIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS
COMO VIA ADEQUADA PARA A TUTELA DE INTERESSES
RELACIONADOS A VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. O contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis está
previsto na Lei no 4.728/65 e no Decreto-lei no 911/69, por meio do
qual o devedor transfere ao credor a propriedade resolúvel de um bem
como forma de garantir o pagamento de uma dívida.
Documento eletrônico VDA49296504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 77e2684b-839c-4cff-bbc9-e4bc4de0f0d8

2. No caso de inadimplemento do devedor, o credor tem assegurado o
direito de reaver o bem, lançando mão do procedimento de busca e
apreensão, previsto pelo Decreto-lei no 911/69.
3. E a lei é categórica ao facultar ao proprietário fiduciário a venda do
bem móvel a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública,
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.
4. Se a lei não exige ato anterior à alienação da garantia, não há
como o Poder Judiciário exigir a intimação prévia do devedor para lhe
dar ciência da venda, criando um entrave na retomada e na
transmissão do bem móvel que, hoje, não mais se justifica.
5. O objetivo da inserção da prestação de contas pelo legislador
foi exatamente permitir ao devedor a conferência dos procedimentos
adotados pelo credor na alienação da garantia, como o valor da
venda, os descontos aplicados e a existência de algum erro ou abuso.
6. Recurso especial não provido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso especial interposto por LECSON OTTONELLI
BELLINASO e V. S. R. TRANSPORTES LTDA. (LECSON e V.S.R.), com fundamento
no art. 105, III, alíneas e , da CF, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
a
c
do Paraná, assim ementado:
MONITÓRIA. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COBRANÇA DO SALDO
REMANESCENTE. VENDA EXTRAJUDICIAL DE BEM ALIENADO
FIDUCIARIAMENTE, E APREENDIDO EM BUSCA E APREENSÃO.
SENTENÇA PELA QUAL SE JULGARA IMPROCEDENTE A
PRETENSÃO
DE
COBRANÇA,
ACATANDO
AS
TESES
DEFENSIVAS, POSTAS EM EMBARGOS MONITÓRIOS. ALEGADA
CARÊNCIA DA AÇÃO, POR ILIQUIDEZ DA COBRANÇA, AUSÊNCIA
DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR, SOBRE A VENDA DO BEM, E DA
AVALIAÇÃO DESTE. PARTE AUTORA QUE COMPROVARA A
EXISTÊNCIA DO CRÉDITO, EM RAZÃO DO INSUFICIENTE VALOR
DE VENDA DO BEM, À AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA. NA
MONITÓRIA, A LIQUIDEZ DA SOMA DEVIDA SE OPERA POR
MEMÓRIA DE CÁLCULO E ESCRITOS QUE A RESPALDEM. ART.
700, INCS, E §§, DO CPC. DISTINÇÃO ENTRE MONITÓRIA E
EXECUÇÃO. DESNECESSÁRIA A PRÉVIA AVALIAÇÃO DO BEM A
SER LEILOADO E DA INTIMAÇÃO DO DEVEDOR. ARTS. 2o, § 3o, 3o,
§§ 1o E 2o, DO DL N. 911/69. PREÇO VIL NÃO CONFIGURADO.
TESES
VAGAS,
INCONSISTENTES,
NÃO
COMPROVADAS
Documento eletrônico VDA49296504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 77e2684b-839c-4cff-bbc9-e4bc4de0f0d8

MINIMAMENTE. RETORNO À ORIGEM À APRECIAÇÃO DO
REQUERIMENTO DE PROVAS E DEMAIS TESES DEFENSIVAS.
RECURSO E . CONHECIDO PROVIDO. (e-STJ, fls. 626/628).

Nas razões do presente inconformismo, defendeu que
a notificação do
(1)
devedor acerca da venda do bem móvel alienado fiduciariamente não é um requisito
previsto no Decreto-lei no 911/69;
é dispensável a avaliação prévia do bem, assim
(2)
como a exigência sobre a ciência ou participação do devedor na alienação
extrajudicial;
o precedente que justificou a monocrática é antigo e não se trata de
(3)
matéria pacífica.
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 711/714).
É o relatório.
VOTO

Da necessidade de intimação pessoal
Como emana dos autos, BANCO VOLVO (BRASIL) S/A (BANCO VOLVO),
propôs ação monitória em face de LECSON OTTONELLI BELINAZZO (LECSON) e V.
S. R. TRANSPORTES LTDA. (V.S.R.), com fundamento nas Cédulas de Crédito
Bancário no 292473/001, no 292921/001, no 292464/001 e no 292486/001.
Ressaltou que, diante do inadimplemento das parcelas, foi proposta ação de
busca e apreensão n° 0000055- 19.2015.8.16.0158, cujo mandado foi cumprido com a
remoção e depósito dos bens, sendo referida demanda julgada procedente.
Noticiou ainda a venda extrajudicial dos bens pelo valor de R$ 235.000,00,
insuficiente para pagamento da dívida, sobrando um débito de R$ 947.877,54, objeto
da presente monitória.
No curso do processo, foi deferido o pedido de substituição processual,
passando SOLVE SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A (SOLVE) a
figurar no polo ativo da ação.
A sentença acolheu os embargos à monitória para julgar improcedente a
ação monitória (e-STJ, fls. 538/541), que foi reformada pelo Tribunal de Justiça do
Paraná, por entender desnecessária a intimação do devedor no caso de alienação
extrajudicial do bem móvel dado em garantia. Confira-se:
Ora, consoante jurisprudência já transcrita, inclusive, desta Corte
estadual,
é exigível tal providência,
intimação prévia, da
não
sequer
parte devedora, à venda (até porque isso é o que se depreende, por
exemplo, da literalidade art. 2o, do Decreto-Lei n. 911/69,caput,
também antes já transcrito). (e-STJ, fls. 635).

Documento eletrônico VDA49296504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 77e2684b-839c-4cff-bbc9-e4bc4de0f0d8

O contrato de alienação fiduciária em garantia de bens móveis está previsto
na Lei no 4.728/65 e no Decreto-lei no 911/69, por meio do qual o devedor transfere ao
credor a propriedade resolúvel de um bem como forma de garantir o pagamento de
uma dívida.
Esse tipo de garantia é muito comum em financiamentos de veículos e
outras operações de crédito, pois oferece maior segurança ao credor ao mesmo tempo
que facilita o acesso ao crédito para o devedor, sendo este exatamente o caso dos
autos.
Na espécie de contrato em análise, o devedor fiduciante continua com a
posse direta do bem, podendo usá-lo normalmente, ao passo que o credor fiduciário
passa a ser o proprietário legal.
Quando a dívida é paga, a propriedade plena retorna ao devedor. Caso
contrário, o credor tem direito à consolidação da propriedade e poderá vender o bem,
aplicando a quantia apurada no ressarcimento do seu crédito.
No caso de inadimplemento do devedor, o credor tem assegurado o direito
de reaver o bem, lançando mão do procedimento de busca e apreensão, tratado pelo
Decreto-Lei no 911/69, que dispõe em seu artigo 2o:
No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial
ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no
contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu
crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo
apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (Redação
dada pela Lei no 13.043, de 2014).

Entretanto, para que o credor possa vender o bem, é indispensável a
consolidação da propriedade em seu favor, que somente ocorre após a apreensão
(judicial ou extrajudicial) e o transcurso do prazo de cinco dias para pagamento da
integralidade do débito.
E a lei é categórica ao facultar ao proprietário fiduciário a venda do bem
móvel a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou
qualquer outra medida judicial ou extrajudicial.
No cenário atual, especificamente no que toca à venda do bem, não se
justifica a exigência de ato prévio não previsto no texto legal.
Não se desconhece que até 2014, decidia-se pela necessidade de prévia
intimação do devedor acerca da data da realização do leilão extrajudicial do bem móvel
dado em garantia fiduciária (AgInt no REsp n. 1.800.044/PR, relator Ministro Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
, (AgRg no
11/6/2019
14/6/2019
REsp n. 776.258/MG, relator Ministro Fernando Gonçalves, Quarta Turma, julgado em
Documento eletrônico VDA49296504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 77e2684b-839c-4cff-bbc9-e4bc4de0f0d8

, DJ de
, p. 315, REsp n. 235.410/RS, relator Ministro Sálvio de
11/9/2007
24/9/2007
Figueiredo Teixeira, Quarta Turma, julgado em
, DJ de
, p. 126,
14/12/1999
8/3/2000
REsp n. 209.410/MG, relator Ministro Ruy Rosado de Aguiar, Quarta Turma, julgado
em
, DJ de
, p. 39.).
9/11/1999
14/2/2000
Isso porque não havia, até aquele momento, nenhuma previsão expressa
sobre a tutela dos direitos do devedor.
Entretanto, a Lei 13.043/2014 alterou a redação do art. 2o, "caput", do
Decreto-Lei 911/69, para acrescentar a necessidade da "devida prestação de contas"
pelo credor após a venda do bem e aplicação do preço no pagamento do seu crédito.
O objetivo da inserção da prestação de contas pelo legislador
foi exatamente permitir ao devedor a conferência dos procedimentos adotados pelo
credor na alienação da garantia, como o valor da venda, os descontos aplicados e a
existência de algum erro ou abuso.
Diante deste cenário, possível concluir que referido procedimento garante
transparência e equidade na utilização do valor arrecadado com a venda do bem,
protegendo tanto o credor como o devedor, que tem a possibilidade de discutir, pela via
adequada da ação de exigir/prestar contas, as questões relativas com a venda
extrajudicial do bem, com a imputação do valor alcançado no pagamento do débito e
com a apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do devedor .
Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Superior Tribunal de Justiça
entende que, no bojo da ação de busca e apreensão, discute-se apenas a
consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário, ressalvada a
possibilidade de o devedor fiduciante questionar a venda extrajudicial do bem valendo-
se da pela via adequada da ação de prestação de contas. Confira-se:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VEÍCULO AUTOMOTOR. BUSCA E
APREENSÃO.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DO
SALDO
REMANESCENTE. AÇÃO PRÓPRIA DE PRESTAR/EXIGIR CONTAS.
ACÓRDÃO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83. AGRAVO INTERNO PROVIDO.
DECISÃO RECONSIDERADA. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "No bojo da ação de busca e
apreensão, discute-se apenas a consolidação da propriedade do bem
no patrimônio do credor fiduciário (...). [A]ssiste ao devedor fiduciário o
direito à prestação de contas, dada a venda extrajudicial do bem,
apenas pela via adequada da ação de exigir/prestar contas" (AgInt no
AgInt no AREsp 2.195.038/MS, Relator Ministro Moura Ribeiro,
Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
6/3/2023
9/3/2023
2. Agravo interno provido. Decisão reconsiderada. Agravo conhecido
para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA49296504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 77e2684b-839c-4cff-bbc9-e4bc4de0f0d8

(AgInt no AREsp n. 2.324.008/MS, relator Ministro RAUL ARAÚJO,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.).
4/9/2023
8/9/2023

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
BUSCA
E
APREENSÃO.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 282/STF. VENDA
EXTRAJUDICIAL DO BEM. PRESTAÇÃO DE CONTAS. AÇÃO
AUTÔNOMA.
1. Ação de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.
2. Ação ajuizada em
. Recurso especial concluso ao
25/06/2018
gabinete em
. Julgamento: CPC/2015.
04/03/2020
3. O propósito recursal é definir se o devedor fiduciante pode pleitear a
prestação de contas relativa à venda extrajudicial do bem alienado
fiduciariamente no bojo da própria ação de busca e apreensão ou se,
ao revés, há a necessidade de ajuizamento de ação autônoma para tal
desiderato.
4. A ausência de decisão acerca dos argumentos invocados pela
recorrente em suas razões recursais impede o conhecimento do
recurso especial.
5. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais
garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou
credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de
leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial
ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no
contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu
crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo
apurado, se houver, com a devida prestação de contas.
6. As questões concernentes à venda extrajudicial do bem, imputação
do valor alcançado no pagamento do débito e apuração acerca de
eventual saldo remanescente em favor do devedor não podem ser
discutidas, incidentalmente, no bojo da ação de busca e apreensão
que, como se sabe, visa tão somente à consolidação da propriedade
do bem no patrimônio do credor fiduciário.
7. Assiste ao devedor fiduciário o direito à prestação de contas, dada a
venda extrajudicial do bem, porém tal pretensão deve ser perquirida
pela via adequada, qual seja, a ação de exigir/prestar contas.
8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não
provido, com majoração de honorários.
(REsp n. 1.866.230/SP, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
22/9/2020
28/9/2020

NELSON ROSENVALD e FELIPE BRAGA NETTO, ao tratar sobre o tema,
lecionam que:
A inserção da prestação de contas ao final do caput, possibilita ao
devedor a ciência do valor da alienação do bem e, se for o caso,
receber o saldo da venda do bem, debitadas as despesas.
Evidentemente, para não incidir em uma situação de enriquecimento
sem causa, é imperativo que o credor fiduciário restitua ao devedor
fiduciante quaisquer valores obtidos com a venda do bem que
porventura excedam o valor do saldo devedor, até mesmo pela dicção
Documento eletrônico VDA49296504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 77e2684b-839c-4cff-bbc9-e4bc4de0f0d8

do art. 53 do Código de Defesa do consumidor - que não sofreu
qualquer alteração com a edição da Lei 13.043/14 - , impeditivo de
cláusulas contratuais que imponham ao consumidor a perda das
prestações pagas em benefício do credor que retoma o bem alienado.
Contudo, considera o Superior Tribunal de Justiça que há necessidade
de ajuizamento de ação autônoma para pleitear a prestação de contas
relativa à venda extrajudicial em ação de busca e apreensão de bem
alienado fiduciariamente. As questões concernentes à venda
extrajudicial do bem, imputação do valor alcançado no pagamento do
débito e apuração acerca de eventual saldo remanescente em favor do
devedor não podem ser discutidas, incidentalmente, no bojo da ação
de busca e apreensão que, como se sabe, visa tão somente à
consolidação da propriedade do bem no patrimônio do credor fiduciário
(STJ, Informativo no 680: REsp 1.866.230-SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, 3. T, DJe
).
28/9/2020
(Leis Civis Comentadas, São Paulo: Editora JusPodivm, 2022, p.
1.292).
Ficou claro com a nova redação dada ao "caput" do artigo 2o do Decreto-lei
911/69 que o legislador tencionou a venda extrajudicial do bem independente de
qualquer medida judicial ou extrajudicial. Porém, em contrapartida, garantiu a
possibilidade de discussão dos procedimentos adotados por meio da ação de
prestação de contas.
E esse raciocínio permite que o credor fiduciário, proprietário do bem desde
a concessão do crédito até seu pagamento integral, realize a venda extrajudicial sem
nenhum empecilho, com a possibilidade de o devedor discutir a operação adotada em
demanda autônoma.
Importante consignar que a intimação prévia seria incapaz de trazer algum
benefício prático ao devedor, já que não há qualquer previsão de que, mesmo intimado
previamente, possa a parte intervir no procedimento e impedir a alienação do bem pelo
credor, que teve reconhecida, anteriormente, a consolidação da propriedade em seu
favor.
Eventuais direitos poderão ser reivindicados a partir da ação de prestação
de contas.
Aliás, a Lei 10.931/2004, responsável por várias alterações no Decreto-lei no
911/69, já contemplava em sua exposição de motivos a intenção do legislador em
conferir maior agilidade na venda do bem. Confira-se:
Em relação à alienação fiduciária de bens móveis, notadamente de
veículos automotores, foi constatada a dificuldade de se concretizar a
venda após a retomada do bem em posse do mutuário inadimplente.
Vale ressaltar que, no regime de alienação fiduciária, o credor é o
proprietário do bem desde a concessão do crédito até seu pagamento
integral. Não obstante, no período de vigência do crédito, o mutuário
Documento eletrônico VDA49296504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 77e2684b-839c-4cff-bbc9-e4bc4de0f0d8

mantém a posse direta do bem, assim como seu usufruto. A
transferência em definitivo da propriedade ao mutuário só ocorre com
o pagamento integral do crédito tomado.
Na hipótese de inadimplência do mutuário, a legislação em vigor já
permite ao credor ou proprietário fiduciário a retomada do bem e sua
venda. Ocorre, todavia, que, a despeito desse dispositivo vir sendo
cumprido no caso dos bens móveis em geral, o mesmo não tem
ocorrido no caso de veículos automotores, para os quais tem ocorrido
a retomada do bem pelo credor fiduciário, mas este não consegue
vendê-lo, pois a transferência do registro nas repartições de trânsito
competentes vem sendo negada. Entre outras consequências, criou-se
uma extensa frota de automóveis ociosos e em processo de
deterioração, situação essa economicamente indesejável e ineficiente,
configurando total desperdício de recursos.
Dessa forma, as alterações propostas ao Decreto-Lei no 911, de 1o de
outubro de 1969, objetivam agilizar a venda do bem retomado, sem
prejuízo ao mutuário, inclusive propiciando-lhe uma forma mais célere
de quitação de sua dívida. Ademais, a fim de prevenir abusos por
parte do credor fiduciário, foi estabelecida pesada multa, caso se
constate irregularidades na venda pela instituição credora do bem
alienado fiduciariamente, sem prejuízo de ação de perdas e danos
futura. Com isso, garante-se ao mutuário a salvaguarda de receber o
equivalente monetário do bem indevidamente alienado, mas também a
compensação por qualquer dano que a venda do bem possa lhe ter
provocado.
De fato, a obrigatoriedade de intimação prévia do devedor poderá resultar
no retardamento da alienação extrajudicial e, por consequência, na deterioração e
desvalorização do bem móvel, gerando graves prejuízos econômicos para ambas as
partes, já que o credor receberá menos no abatimento do seu crédito e o devedor terá
seu saldo residual dilatado.
Não se desconhece a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça acerca da necessidade de intimação pessoal do devedor sobre a data da
realização do leilão extrajudicial nos casos de imóveis (AgInt no AREsp n. 2.276.046
/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
19/6/2023
, AgInt no AREsp n. 1.995.145/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
22/6/2023
Turma, julgado em
, DJe de
).
14/3/2022
5/4/2022
Entretanto, referido entendimento está restrito aos casos de alienação
fiduciária de coisa imóvel, regidos pela Lei no 9.514/97, que em seu artigo 27, § 2o-A,
com redação dada pela Lei 14.711/2023, dispõe expressamente que Para fins do
disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo, as datas, os horários e os locais dos leilões serão
comunicados ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, por meio de
correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço
eletrônico.
Portanto, no caso de bens imóveis, a lei 9.514/97 concedeu um prazo maior
para purgação da mora (trinta dias), além da necessidade de comunicar o devedor
sobre o leilão. Essas especificidades, todavia, não foram repetidas no Decreto-lei no
Documento eletrônico VDA49296504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 77e2684b-839c-4cff-bbc9-e4bc4de0f0d8

911/69, que cuida da alienação de bens móveis, outorgando um prazo de cinco
dias para pagamento da integralidade da dívida, sem a exigência de nenhuma medida
judicial ou extrajudicial para venda do bem, assegurada a prestação de contas.
Em se tratando de casos absolutamente diversos, com tratamento da
matéria em legislação própria, não há como, por analogia, se entender pela
necessidade da intimação pessoal do devedor da data da realização do leilão
extrajudicial no caso de móveis.
Além disso, essa opção legislativa por conferir tratamento distintos a bens
móveis e imóveis não se revela irrazoável ou infundada. Ao contrário, mostra-se
coerente com as características intrínsecas desses bens, notadamente nos aspectos
relacionados a liquidez, celeridade com que são transacionados e volatilidade de seus
valores no mercado.
Nessas condições,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
Deixo de majorar os honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC, em razão da ausência de fixação da verba pelo acórdão impugnado.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49296504 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/08/2025 16:44:27
Código de Controle do Documento: 77e2684b-839c-4cff-bbc9-e4bc4de0f0d8

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA

Número Registro: 2024/0301602-9
PROCESSO ELETRÔNICO
REsp 2.163.612 / PR
Números Origem: 00000551920158160158 00017130520208160158 14104920248160158
17130520208160158 551920158160158
PAUTA: 05/08/2025
JULGADO: 05/08/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. LINDÔRA MARIA ARAÚJO
Secretária
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: LECSON OTTONELLI BELLINASO
RECORRENTE
: V S R TRANSPORTES LTDA
ADVOGADOS
: JESSICA ANITA PACHECO DE MIRANDA LIMA - SC054582
CARLA LEANDRO GONÇALVES - SC054638
RECORRIDO
: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
ADVOGADOS
: JOAO RICARDO CUNHA DE ALMEIDA - PR011475
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - PR030890
PEDRO IVAN VASCONCELOS HOLLANDA - PR029150
RAFAEL MACEDO ROQUE - PR063080
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - SC036530
MATHIAS MENNA BARRETO MONCLARO - PR066373
ALEXANDRE NELSON FERRAZ - SP382471
CÉSAR PERNETTA ALMEIDA BERTOLDI - PR090452
DENNYS ALBUQUERQUE RODRIGUES - DF067659
ADVOGADOS
: JULIA BASSO MOREIRA - DF068043
ANDRÉ LUIZ NOGUEIRA DOS SANTOS - DF069707
INTERES.
: BANCO VOLVO (BRASIL) S/A
ADVOGADA
: NATHÁLIA KOWALSKI FONTANA - PR044056
ASSUNTO: DIREITO CIVIL - Obrigações - Espécies de Títulos de Crédito - Cédula de Crédito
Bancário
SUSTENTAÇÃO ORAL
Dr. ALEXANDRE NELSON FERRAZ, pela RECORRIDA: SOLVE SECURITIZADORA
DE CREDITOS FINANCEIROS S/A
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia TERCEIRA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A TERCEIRA TURMA, por unanimidade, negou provimento ao recurso especial,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins (Presidente)
e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
C5422454495152306501:@
2024/0301602-9 - REsp 2163612
Documento eletrônico VDA49248523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA, TERCEIRA TURMA Assinado em: 05/08/2025 20:05:58
Código de Controle do Documento: 3CF532E1-4677-426F-9963-11A29837B118